Tribunal: TJBA
Processo: 8113677-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8113677-77.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROSA LAURA DE BRITO CHAGAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSA LAURA DE BRITO CHAGAS contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou extinta Ação de Cumprimento de Título Judicial Coletivo, com fundamento na prescrição quinquenal da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, fixando honorários advocatícios e concedendo gratuidade de justiça à parte autora. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência ou não de prescrição da pretensão executiva individual fundada em sentença coletiva transitada em julgado em 21/02/2018, considerando a interrupção do prazo prescricional por meio de protesto judicial ajuizado pela entidade sindical representativa da categoria em 23/01/2023. III. Razões de decidir 3. O prazo prescricional de cinco anos para execução individual, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, iniciou-se em 21/02/2018. 4. A Ação de Protesto ajuizada em 23/01/2023, antes do decurso do prazo prescricional, resultou na expedição de citação válida do ente estatal, configurando causa interruptiva da prescrição conforme o art. 202, I e II, do Código Civil. 5. A interrupção do prazo por protesto judicial beneficia todos os substituídos processuais, conforme orientação consolidada do STJ. 6. A controvérsia relativa à legitimidade ativa da autora não pode ser conhecida por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância, devendo ser apreciada em primeiro grau. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição por protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria alcança todos os substituídos do título coletivo. 2. O prazo prescricional recomeça após a citação válida na ação de protesto, afastando a consumação da prescrição." Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 1.026, § 2º Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.539/RS; AgInt no AREsp 1724137/MA; REsp 1.679.646/RJ; Súmula 150/STF Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113677-77.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSA LAURA DE BRITO CHAGAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .